Tribunal: TJSP
Processo: 0000228-27.2016.8.26.0450
Classe: Apelação Criminal / Peculato
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000200753
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000228-27.2016.8.26.0450, da Comarca de Piracaia, em que é apelante/apelado
ANGELA MARIA FERREIRA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram provimento parcial a
ambos os apelos para absolver a apelante da falsificação de documento público,
reconhecido o princípio da consunção, mantida a condenação pelo delito de peculato,
em continuidade: três anos e quatro meses de reclusão e dezesseis dias-multa, em
regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos, consistente na prestação de
serviços à comunidade, e dez dias-multa, vencido o relator sorteado que dava parcial
provimento ao recurso da defesa para reduzir as penas-base e ao do Ministério Público
para reconhecer a causa de aumento prevista no art. 297, § 1o, do CP. Acórdão
permanece com o relator sorteado e fará declaração de voto vencedor a revisora.
Esteve presente na sessão de julgamento o advogado, dr. Nagashi Furukawa.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) e ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
JOÃO MORENGHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000228-27.2016.8.26.0450
Comarca de Piracaia
Apelante/Apelado: 1. Ministério Público
2. Ângela Maria Ferreira
Voto no 43.534
Vistos.
Ao relatório da r. sentença, o qual se adota, acrescenta-se que, no Juízo
de Direito da 1a Vara da Comarca de Piracaia, Ângela Maria Ferreira foi condenada, por
infração aos artigos 312 caput, por vinte vezes, na forma do art. 71, e 297, § 1o, na
forma do art. 69, todos do CP, a cinco anos, onze meses e três dias de reclusão, em
regime inicial semiaberto, e a 37 dias-multa, no valor unitário mínimo, bem como
absolvida da imputação de infração ao art. 299 do CP, com fundamento na atipicidade
(fls. 372/380).
Recorreu o Ministério Público, pleiteando a condenação também pelo
crime previsto no art. 299 do CP, por dezenove vezes, conforme descrito na denúncia, o
reconhecimento das causas de aumento previstas no art. 299, parágrafo único, e 297, §
1o, ambos do CP, e a fixação de regime inicial fechado para o cumprimento da
reprimenda (fls. 386/404).
Recorreu também a acusada, pedindo a absolvição do crime de falsidade,
em homenagem ao princípio da consunção ou, subsidiariamente, a fixação da pena base
no mínimo legal (fls. 421/427).
Processado e contrariados os recursos, o parecer da d. Procuradoria Geral
de Justiça é pelo provimento do recurso ministerial e improvimento do recurso da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
defesa (fls. 458/473).
É o relatório.
2. Narra a denúncia:
1) Consta dos inclusos autos de inquérito policial n°. 1846/2016, que
no dia 15 de outubro de 2012, hora incerta, no interior do Cartório de
Notas e Protesto de Letras e Títulos, localizado na Rua Marechal
Deodoro, n°. 72, nesta cidade e Comarca de Piracaia, ANGELA MARIA
FERREIRA, funcionária pública, qualificada a fls. 15 (Autos n°.
138/2016) e fls. 93 (Autos n°. 1846/2016), apropriou-se, em proveito
próprio, das quantias de R$ 145,35 (cento e quarenta e cinco reais e trinta
e cinco centavos), correspondente ao valor do pagamento dos
emolumentos; e R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), referente ao
valor do pagamento do registro de escritura de compra e venda de
imóvel; as quais tinha a posse em razão do exercício de seu cargo
público, em prejuízo de Everton Monteiro Miranda, conforme consta nos
recibos a fls. 76/77.
Consta, ainda, dos inclusos autos de inquérito policial n°. 1846/2016,
que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima declinadas, logo
após o fato acima relatado, ANGELA MARIA FERREIRA, funcionária
pública, qualificada a fls. 15 (Autos n°. 138/2016) e fls. 93 (Autos n°.
1846/2016), omitiu em documento particular (recibo eletrônico), o
pagamento dos valores acima especificados e correspondentes a
emolumentos e de registros de escrituras públicas, alterando, desse modo,
a verdade sobre fato juridicamente relevante, e em decorrência do
exercício de seu cargo público, conforme se verifica no recibo eletrônico
a fls. 76.
2) Consta dos inclusos autos de inquérito policial n°. 1846/2016, que
no dia 25 de março de 2013, por volta das 11h25, no mesmo local acima
descrito,
ANGELA
MARIA
FERREIRA,
funcionária
pública,
qualificada a fls. 15 (Autos n°. 138/2016) e fls. 93 (Autos n°.
1846/2016), apropriou-se, em proveito próprio, da quantia de R$ 185,00
(cento e oitenta e cinco reais), valor este correspondente ao pagamento
dos emolumentos do registro de escritura de compra e venda de imóvel; a
qual tinha a posse em razão do exercício de seu cargo público, em
prejuízo de José de Oliveira, conforme consta nos recibos a fls. 74/75.
Consta, ainda, dos inclusos autos de inquérito policial n°. 1846/2016,
que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima declinadas, logo
após o fato acima relatado, ANGELA MARIA FERREIRA, funcionária
pública, qualificada a fls. 15 (Autos n°. 138/2016) e fls. 93 (Autos n°.
1846/2016), omitiu em documento particular (recibo eletrônico), o
pagamento do valor acima especificado e correspondente a emolumentos
do registro de escritura pública, alterando, desse modo, a verdade sobre
fato juridicamente relevante, e em decorrência do exercício de seu cargo
público, conforme se verifica no recibo eletrônico a fls. 74.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3) Consta dos inclusos autos de inquérito policial n°. 1846/2016, que
no dia 27 de abril de 2013, por volta das 10h43, no mesmo local acima
descrito,
ANGELA
MARIA
FERREIRA,
funcionária
pública,
qualificada a fls. 15 (Autos n°. 138/2016) e fls. 93 (Autos n°.
1846/2016), apropriou-se, em proveito próprio ou de outrem, da quantia
de R$ 580,00 (quinhentos e oitenta reais), valor este referente ao
pagamento do registro de escritura de compra e venda de imóvel; a qual
tinha a posse em razão do exercício de seu cargo público, em prejuízo de
Wilson Roberto Merbach, conforme consta nos recibos a fls. 72/73.
Consta, ainda, dos inclusos autos de inquérito policial n°. 1846/2016,
que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima declinadas, logo
após o fato acima relatado, ANGELA MARIA FERREIRA, funcionária
pública, qualificada a fls. 15 (Autos n°. 138/2016) e fls. 93 (Autos n°.
1846/2016), omitiu em documento particular (recibo eletrônico), o
pagamento do valor acima especificado e correspondente ao registro de
escritura pública, alterando, desse modo, a verdade sobre fato
juridicamente relevante, e em decorrência do exercício de seu cargo
público, conforme se verifica no recibo eletrônico a fls. 72.
4) Consta dos inclusos autos de inquérito policial n°. 1846/2016, que
no dia 27 de agosto de 2013, por volta das 09h51, no mesmo local acima
descrito,
ANGELA
MARIA
FERREIRA,
funcionária
pública,
qualificada a fls. 15 (Autos n°. 138/2016) e fls. 93 (Autos n°.
1846/2016), apropriou-se, em proveito próprio, das quantias de R$
1.306,25 (mil trezentos e seis reais e vinte e cinco centavos), referente ao
valor do pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis ITBI;
e de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) correspondente ao valor do
pagamento do registro de escritura de compra e venda de imóvel; a qual
tinha a posse em razão do exercício de seu cargo público, em prejuízo de
Rosangela Aparecida Siqueira e do ente público municipal, conforme
consta nos recibos a fls. 70/71.
Consta, ainda, dos inclusos autos de inquérito policial n°. 1846/2016,
que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima declinadas, logo
após o fato acima relatado, ANGELA MARIA FERREIRA, funcionária
pública, qualificada a fls. 15 (Autos n°. 138/2016) e fls. 93 (Autos n°.
1846/2016), omitiu em documento particular (recibo eletrônico), o
pagamento dos valores acima especificados e correspondentes ao registro
de escritura pública e do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis
ITBI, alterando, desse modo, a verdade sobre fato juridicamente
relevante, e em decorrência do exercício de seu cargo público, conforme
se verifica no recibo eletrônico a fls. 70.
5) Consta dos inclusos autos de inquérito policial n°. 1846/2016, que
no dia 19 de fevereiro de 2014, hora incerta, no mesmo local acima
descrito,
ANGELA
MARIA
FERREIRA,
funcionária
pública,
qualificada a fls. 15 (Autos n°. 138/2016) e fls. 93 (Autos n°.
1846/2016), apropriou-se, em proveito próprio, da quantia R$ 855,00
(oitocentos e cinquenta e cinco reais), referente ao valor do pagamento do
Imposto de Transmissão de Bens Imóveis ITBI e do registro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
escritura pública de compra e venda de imóvel; a qual tinha a posse em
razão do exercício de seu cargo público, em prejuízo de Noberto
Aparecido de Sousa e do ente público municipal, conforme consta no
recibo a fls. 69.
6) Consta dos inclusos autos de inquérito policial n°. 1846/2016, que
no dia 13 de maio de 2014, hora incerta, no mesmo local acima descrito,
ANGELA MARIA FERREIRA, funcionária pública, qualificada a fls. 15
(Autos n°. 138/2016) e fls. 93 (Autos n°. 1846/2016), apropriou-se, em
proveito próprio ou de outrem, da quantia R$ 550,00 (quinhentos e
cinquenta reis), referente ao valor do pagamento do registro de escritura
pública de compra e venda, a qual tinha a posse em razão do exercício de
seu cargo público, em prejuízo de Fernando Gama, conforme consta nos
recibos a fls. 67/68.
Consta, ainda, dos inclusos autos de inquérito policial n°. 1846/2016,
que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima declinadas, logo
após o fato acima relatado, ANGELA MARIA FERREIRA, funcionária
pública, qualificada a fls. 15 (Autos n°. 138/2016) e fls. 93 (Autos n°.
1846/2016), omitiu em documento particular (recibo eletrônico), o
pagamento do valor acima especificado e correspondentes ao registro de
escritura pública, alterando, desse modo, a verdade sobre fato
juridicamente relevante, e em decorrência do exercício de seu cargo
público, conforme se verifica no recibo eletrônico a fls. 67.
7) Consta dos inclusos autos de inquérito policial n°. 1846/2016, que
no dia 29 de maio de 2014, hora incerta, no mesmo local acima descrito,
ANGELA MARIA FERREIRA, funcionária pública, qualificada a fls. 15
(Autos n°. 138/2016) e fls. 93 (Autos n°. 1846/2016), apropriou-se, em
proveito próprio, das quantias de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais),
referente ao valor do pagamento do Imposto de Transmissão de Bens
Imóveis ITBI; e de R$ 820,00 (oitocentos e vinte reais), referente ao
valor do pagamento do registro de escritura pública de compra e venda de
imóvel, as quais tinha a posse em razão do exercício de seu cargo
público, em prejuízo de Dorvalina Maria da Silva e do ente público
municipal, conforme consta nos recibos a fls. 65/66.
Consta, ainda, dos inclusos autos de inquérito policial n°. 1846/2016,
que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima declinadas, logo
após o fato acima relatado, ANGELA MARIA FERREIRA, funcionária
pública, qualificada a fls. 15 (Autos n°. 138/2016) e fls. 93 (Autos n°.
1846/2016), omitiu em documento particular (recibo eletrônico), o
pagamento dos valores acima especificados e correspondentes ao registro
de escritura pública e de Imposto de Transmissão de Bens Imóveis
ITBI, alterando, desse modo, a verdade sobre fato juridicamente
relevante, e em decorrência do exercício de seu cargo público, conforme
se verifica no recibo eletrônico a fls. 65.
8) Consta dos inclusos autos de inquérito policial n°. 1846/2016, que
no dia 17 de julho de 2014, hora incerta, no mesmo local acima descrito,
ANGELA MARIA FERREIRA, funcionária pública, qualificada a fls. 15
(Autos n°. 138/2016) e fls. 93 (Autos n°. 1846/2016), apropriou-se, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proveito próprio, da quantia de R$ 700,00 (setecentos reais), referente ao
valor do pagamento do registro de escritura pública de compra e venda de
imóvel, a qual tinha a posse em razão do exercício de seu cargo público,
em prejuízo de Geraldo Pinheiro e Criziléia Cristina de Moraes,
conforme consta nos recibos a fls. 62/64.
Consta, ainda, dos inclusos autos de inquérito policial n°. 1846/2016,
que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima declinadas, logo
após o fato acima relatado, ANGELA MARIA FERREIRA, funcionária
pública, qualificada a fls. 15 (Autos n°. 138/2016) e fls. 93 (Autos n°.
1846/2016), omitiu em documento particular (recibo eletrônico), o
pagamento do valor acima especificado e correspondente ao registro de
escritura pública, alterando, desse modo, a verdade sobre fato
juridicamente relevante, e em decorrência do exercício de seu cargo
público, conforme se verifica no recibo eletrônico a fls. 62.
9) Consta dos inclusos autos de inquérito policial n°. 1846/2016, que
no dia 18 de dezembro de 2014, por volta das 11h24, no mesmo local
acima descrito, ANGELA MARIA FERREIRA, funcionária pública,
qualificada a fls. 15 (Autos n°. 138/2016) e fls. 93 (Autos n°.
1846/2016), apropriou-se, em proveito próprio, da quantia de R$
1.650,00 (mil e seiscentos e cinquenta reais), referente ao valor do
pagamento do registro de escritura pública de doação de imóvel, a qual
tinha a posse em razão do exercício de seu cargo público, em prejuízo de
Antônio José Amaro, conforme consta nos recibos a fls. 60/61.
Consta, ainda, dos inclusos autos de inquérito policial n°. 1846/2016,
que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima declinadas, logo
após o fato acima relatado, ANGELA MARIA FERREIRA, funcionária
pública, qualificada a fls. 15 (Autos n°. 138/2016) e fls. 93 (Autos n°.
1846/2016), omitiu em documento particular (recibo eletrônico), o
pagamento do valor acima especificado e correspondente ao registro de
escritura pública, alterando, desse modo, a verdade sobre fato
juridicamente relevante, e em decorrência do exercício de seu cargo
público, conforme se verifica no recibo eletrônico a fls. 60.
10) Consta dos inclusos autos de inquérito policial n°. 1846/2016, que
no dia 02 de janeiro de 2015, hora incerta, no mesmo local acima
descrito,
ANGELA
MARIA
FERREIRA,
funcionária
pública,
qualificada a fls. 15 (Autos n°. 138/2016) e fls. 93 (Autos n°.
1846/2016), apropriou-se, em proveito próprio, das quantias de R$
700,00 (setecentos reais), referente ao valor do pagamento do registro de
escritura pública de compra e venda de imóvel; de R$ 308,66 (trezentos e
oito reais e sessenta e seis centavos), referente ao valor do pagamento de
emolumentos; as quais tinha a posse em razão do exercício de seu cargo
público, em prejuízo de Rogério Donizetti de Oliveira, conforme consta
nos recibos a fls. 58/59.
Consta, ainda, dos inclusos autos de inquérito policial n°. 1846/2016,
que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima declinadas, logo
após o fato acima relatado, ANGELA MARIA FERREIRA, funcionária
pública, qualificada a fls. 15 (Autos n°. 138/2016) e fls. 93 (Autos n°.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1846/2016), omitiu em documento particular (recibo eletrônico), o
pagamento dos valores acima especificados e correspondentes ao registro
de escritura pública, de parte dos emolumentos e de Imposto de
Transmissão de Bens Imóveis ITBI, alterando, desse modo, a verdade
sobre fato juridicamente relevante, e em decorrência do exercício de seu
cargo público, conforme se verifica no recibo eletrônico a fls. 58.
11) Consta dos inclusos autos de inquérito policial n°. 1846/2016, que
no dia 09 de janeiro de 2015, por volta das 14h50, no mesmo local acima
descrito,
ANGELA
MARIA
FERREIRA,
funcionária
pública,
qualificada a fls. 15 (Autos n°. 138/2016) e fls. 93 (Autos n°.
1846/2016), apropriou-se, em proveito próprio, da quantia de R$
1.020,00 (mil e vinte reais), referente ao valor do pagamento do registro
de escritura pública de compra e venda de imóvel, a qual tinha a posse
em razão do exercício de seu cargo público, em prejuízo de Josefa de
Oliveira Cunha, conforme consta nos recibos a fls. 54/55.
Consta, ainda, dos inclusos autos de inquérito policial n°. 1846/2016,
que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima declinadas, logo
após o fato acima relatado, ANGELA MARIA FERREIRA, funcionária
pública, qualificada a fls. 15 (Autos n°. 138/2016) e fls. 93 (Autos n°.
1846/2016), omitiu em documento particular (recibo eletrônico), o
pagamento do valor acima especificado e correspondente ao registro de
escritura pública, alterando, desse modo, a verdade sobre fato
juridicamente relevante, e em decorrência do exercício de seu cargo
público, conforme se verifica no recibo eletrônico a fls. 54.
12) Consta dos inclusos autos de inquérito policial n°. 1846/2016, que
no dia 12 de janeiro de 2015, por volta das 15h26, no mesmo local acima
descrito,
ANGELA
MARIA
FERREIRA,
funcionária
pública,
qualificada a fls. 15 (Autos n°. 138/2016) e fls. 93 (Autos n°.
1846/2016), apropriou-se, em proveito próprio, da quantia de R$ 350,00
(trezentos e cinquenta reais), referente ao valor do pagamento do registro
de escritura pública de compra e venda de imóvel, a qual tinha a posse
em razão do exercício de seu cargo público, em prejuízo de Therezinha
Pereira Serpa, conforme consta nos recibos a fls. 52/53.
Consta, ainda, dos inclusos autos de inquérito policial n°. 1846/2016,
que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima declinadas, logo
após o fato acima relatado, ANGELA MARIA FERREIRA, funcionária
pública, qualificada a fls. 15 (Autos n°. 138/2016) e fls. 93 (Autos n°.
1846/2016), omitiu em documento particular (recibo eletrônico), o
pagamento do valor acima especificado e correspondente ao registro de
escritura pública, alterando, desse modo, a verdade sobre fato
juridicamente relevante, e em decorrência do exercício de seu cargo
público, conforme se verifica no recibo eletrônico a fls. 52.
13) Consta dos inclusos autos de inquérito policial n°. 1846/2016, que
no dia 19 de janeiro de 2015, por volta das 16h12, no mesmo local acima
descrito,
ANGELA
MARIA
FERREIRA,
funcionária
pública,
qualificada a fls. 15 (Autos n°. 138/2016) e fls. 93 (Autos n°.
1846/2016), apropriou-se, em proveito próprio, da quantia de R$ 780,00

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(setecentos e oitenta reais), referente ao valor do pagamento do registro
de escritura pública de compra e venda; a qual tinha a posse em razão do
exercício de seu cargo público, em prejuízo de Claudete Aparecida
Pereira da Silva, conforme consta nos recibos a fls. 56/57.
Consta, ainda, dos inclusos autos de inquérito policial n°. 1846/2016,
que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima declinadas, logo
após o fato acima relatado, ANGELA MARIA FERREIRA, funcionária
pública, qualificada a fls. 15 (Autos n°. 138/2016) e fls. 93 (Autos n°.
1846/2016), omitiu em documento particular (recibo eletrônico), o
pagamento dos valores acima especificados e correspondentes ao registro
de escritura pública e de parte dos emolumentos, alterando, desse modo,
a verdade sobre fato juridicamente relevante, e em decorrência do
exercício de seu cargo público, conforme se verifica no recibo eletrônico
a fls. 56.
14) Consta dos inclusos autos de inquérito policial n°.1846/2016, que
no dia 30 de abril de 2015, hora incerta, no mesmo local acima descrito,
ANGELA MARIA FERREIRA, funcionária pública, qualificada a fls. 15
(Autos n°. 138/2016) e fls. 93 (Autos n°. 1846/2016), apropriou-se, em
proveito próprio, da quantia de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais),
referente ao valor do pagamento do registro de escritura pública de
compra e venda de imóvel; e de R$ 225,53 (duzentos e vinte e cinco reais
e cinquenta e três centavos), referente ao valor do pagamento do Imposto
de Transmissão de Bens Imóveis ITBI, as quais tinha a posse em razão
do exercício de seu cargo público, em prejuízo de Vilma de Lourdes
Padilha e do ente público Municipal, conforme consta nos recibos a fls.
50/51.
Consta, ainda, dos inclusos autos de inquérito policial n°. 1846/2016,
que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima declinadas, logo
após o fato acima relatado, ANGELA MARIA FERREIRA, funcionária
pública, qualificada a fls. 15 (Autos n°. 138/2016) e fls. 93 (Autos n°.
1846/2016), omitiu em documento particular (recibo eletrônico), o
pagamento dos valores acima especificados e correspondentes ao registro
de escritura pública e de Imposto de Transmissão de Bens Imóveis
ITBI, alterando, desse modo, a verdade sobre fato juridicamente
relevante, e em decorrência do exercício de seu cargo público, conforme
se verifica no recibo eletrônico a fls. 50.
15) Consta dos inclusos autos de inquérito policial n°. 1846/2016, que
no dia 06 de maio de 2015, por volta das 17h31, no mesmo local acima
descrito,
ANGELA
MARIA
FERREIRA,
funcionária
pública,
qualificada a fls. 15 (Autos n°. 138/2016) e fls. 93 (Autos n°.
1846/2016), apropriou-se, em proveito próprio, da quantia de R$ 380,00
(trezentos e oitenta reais), referente ao valor do pagamento do registro de
escritura pública de compra e venda; e de R$ 547,84 (quinhentos e
quarenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), correspondente ao valor
do pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis ITBI, as
quais tinha a posse em razão do exercício de seu cargo público, em
prejuízo de Mauricio da Cunha e do ente público municipal, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
costa nos recibos a fls. 48/49.
Consta, ainda, dos inclusos autos de inquérito policial n°. 1846/2016,
que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima declinadas, logo
após o fato acima relatado, ANGELA MARIA FERREIRA, funcionária
pública, qualificada a fls. 15 (Autos n°. 138/2016) e fls. 93 (Autos n°.
1846/2016), omitiu em documento particular (recibo eletrônico), o
pagamento dos valores acima especificados e correspondentes ao registro
de escritura pública e de Imposto de Transmissão de Bens Imóveis- ITBI,
alterando, desse modo, a verdade sobre fato juridicamente relevante, e
em decorrência do exercício de seu cargo público, conforme se verifica
no recibo eletrônico a fls. 48.
16) Consta dos inclusos autos de inquérito policial n°. 1846/2016, que
no dia 18 de maio de 2015, hora incerta, no mesmo local acima descrito,
ANGELA MARIA FERREIRA, funcionária pública, qualificada a fls. 15
(Autos n°. 138/2016) e fls. 93 (Autos n°. 1846/2016), apropriou-se, em
proveito próprio, da quantia de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais),
referente ao valor do pagamento do registro de escritura pública de
compra e venda; e de R$ 116,38 (cento e dezesseis reais e trinta e oito
centavos), correspondente ao valor do pagamento do Imposto de
Transmissão de Bens Imóveis ITBI, as quais tinha a posse em razão do
exercício de seu cargo público, em prejuízo de Sebastião Gomes de
Oliveira e do ente público municipal, conforme consta nos recibos a fls.
46/47.
Consta, ainda, dos inclusos autos de inquérito policial n°. 1846/2016,
que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima declinadas, logo
após o fato acima relatado, ANGELA MARIA FERREIRA, funcionária
pública, qualificada a fls. 15 (Autos n°. 138/2016) e fls. 93 (Autos n°.
1846/2016), omitiu em documento particular (recibo eletrônico), o
pagamento dos valores acima especificados e correspondentes ao registro
de escritura pública e de Imposto de Transmissão de Bens Imóveis
ITBI, alterando, desse modo, a verdade sobre fato juridicamente
relevante, e em decorrência do exercício de seu cargo público, conforme
se verifica no recibo eletrônico a fls. 46.
17) Consta dos inclusos autos de inquérito policial n°. 1846/2016, que
no dia 26 de maio de 2015, hora incerta, no mesmo local acima descrito,
ANGELA MARIA FERREIRA, funcionária pública, qualificada a fls. 15
(Autos n°. 138/2016) e fls. 93 (Autos n°. 1846/2016), apropriou-se, em
proveito próprio, da quantia de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais),
referente ao valor do pagamento do registro de escritura pública de
compra e venda de imóvel; e de R$ 152,20 (cento e cinquenta e dois reais
e vinte centavos), correspondente ao valor do pagamento do Imposto de
Transmissão de Bens Imóveis ITBI, as quais tinha a posse em razão do
exercício de seu cargo público, em prejuízo de Benedito Aparecido
Lopes e do ente público municipal, conforme consta nos recibos a fls.
44/45.
Consta, ainda, dos inclusos autos de inquérito policial n°. 1846/2016,
que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima declinadas, logo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
após o fato acima relatado, ANGELA MARIA FERREIRA, funcionária
pública, qualificada a fls. 15 (Autos n°. 138/2016) e fls. 93 (Autos n°.
1846/2016), omitiu em documento particular (recibo eletrônico), o
pagamento dos valores acima especificados e correspondentes ao registro
de escritura pública e de Imposto de Transmissão de Bens Imóveis
ITBI, alterando, desse modo, a verdade sobre fato juridicamente
relevante, e em decorrência do exercício de seu cargo público, conforme
se verifica no recibo eletrônico a fls. 44.
18) Consta dos inclusos autos de inquérito policial n°. 1846/2016, que
no dia 26 de junho de 2015, por volta das 10h41, no mesmo local acima
descrito,
ANGELA
MARIA
FERREIRA,
funcionária
pública,
qualificada a fls. 15 (Autos n°. 138/2016) e fls. 93 (Autos n°.
1846/2016), apropriou-se, em proveito próprio, da quantia de R$ 318,27
(trezentos e dezoito reais e vinte e sete centavos), referente ao valor do
pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis ITBI, a qual
tinha a posse em razão do exercício de seu cargo público, em prejuízo de
Solange Silveira Souza e do ente público municipal, conforme consta nos
recibos a fls. 40/41.
Consta, ainda, dos inclusos autos de inquérito policial n°. 1846/2016,
que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima declinadas, logo
após o fato acima relatado, ANGELA MARIA FERREIRA, funcionária
pública, qualificada a fls. 15 (Autos n°. 138/2016) e fls. 93 (Autos n°.
1846/2016), omitiu em documento particular (recibo eletrônico), o
pagamento do valor acima especificado e correspondente ao Imposto de
Transmissão de Bens Imóveis ITBI, alterando, desse modo, a verdade
sobre fato juridicamente relevante, e em decorrência do exercício de seu
cargo público, conforme se verifica no recibo eletrônico a fls. 40.
19) Consta dos inclusos autos de inquérito policial n°. 1846/2016, que
no dia 30 de junho de 2015, por volta das 11h22, no mesmo local acima
descrito,
ANGELA
MARIA
FERREIRA,
funcionária
pública,
qualificada a fls. 15 (Autos n°. 138/2016) e fls. 93 (Autos n°.
1846/2016), apropriou-se, em proveito próprio, da quantia de R$ 64,38
(sessenta e quatro reais e trinta e oito centavos), referente ao valor do
pagamento do registro de escritura pública de compra e venda de imóvel,
a qual tinha a posse em razão do exercício de seu cargo público, em
prejuízo de Antônio de Souza Pinheiro, conforme consta nos recibos a
fls. 42/43.
Consta, ainda, dos inclusos autos de inquérito policial n°. 1846/2016,
que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima declinadas, logo
após o fato acima relatado, ANGELA MARIA FERREIRA, funcionária
pública, qualificada a fls. 15 (Autos n°. 138/2016) e fls. 93 (Autos n°.
1846/2016), omitiu em documento particular (recibo eletrônico), o
pagamento do valor acima especificado e correspondente ao registro de
escritura pública, alterando, desse modo, a verdade sobre fato
juridicamente relevante, e em decorrência do exercício de seu cargo
público, conforme se verifica no recibo eletrônico a fls. 42.
20) Consta dos inclusos autos de inquérito policial n°. 1846/2016, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no dia 21 de novembro de 2015, por volta das 09h18, no mesmo local
acima descrito, ANGELA MARIA FERREIRA, funcionária pública,
qualificada a fls.15 (Autos n°. 138/2016) e fls. 93 (Autos n°. 1846/2016),
apropriou-se, em proveito próprio, da quantia de R$ 880,00 (oitocentos e
oitenta reais), referente ao valor do pagamento do registro de escritura
pública de compra e venda de imóvel, a qual tinha a posse em razão do
exercício de seu cargo público, em prejuízo de José Carlos Romano,
conforme consta nos recibos a fls. 38/39.
Consta, ainda, dos inclusos autos de inquérito policial n°.1846/2016,
que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima declinadas, logo
após o fato acima relatado, ANGELA MARIA FERREIRA, funcionária
pública, qualificada a fls. 15 (Autos n°. 138/2016) e fls. 93 (Autos n°.
1846/2016), omitiu em documento particular (recibo eletrônico), o
pagamento do valor acima especificado e correspondente ao registro de
escritura pública, alterando, desse modo, a verdade sobre fato
juridicamente relevante, e em decorrência do exercício de seu cargo
público, conforme se verifica no recibo eletrônico a fls. 38.
21) Consta, por fim, dos inclusos autos de inquérito policial n°.
138/2016 que, no dia 14 de março de 2014, hora incerta, no interior do
Cartório de Notas e Protesto de Letras e Títulos, localizado na Rua
Marechal Deodoro, n°. 72, nesta cidade e Comarca de Piracaia,
ANGELA MARIA FERREIRA, funcionária pública, qualificada a fls. 15
(Autos n°. 138/2016) e fls. 93 (Autos n°. 1846/2016), prevalecendo-se do
cargo, falsificou documento público, consistente na certidão de matrícula
de imóvel sob n°. 15.753, no registro público, conforme consta na cópia
da certidão falsificada a fls. 73/76 e na matrícula original a fls. 77/81.
Conforme foi apurado, a denunciada exercia as funções de escrevente
autorizada e tabeliã substituta no Cartório de Notas e Protesto de Letras e
Títulos desta Comarca de Piracaia e prestava serviços na serventia entre o
período de 09 de novembro de 1984 (fls. 18/19) a 27 de janeiro de 2015
(fls. 16/33 - Autos n°. 138/2016 e 20/37 Autos n°. 1846/2016).
Nessa condição e durante o período em que permaneceu no cargo, a
denunciada tinha a incumbência de executar todos os atos relativos ao
tabelionato, dentre as quais, elaboração e registro de escritura pública de
venda e compra de imóveis e outros atos notariais do gênero.
Para a lavratura/registro das escrituras públicas de compra e venda,
ora realizado pela denunciada, ora realizado pelos demais funcionários do
Cartório, era solicitado dos interessados/adquirentes de imóveis a entrega
dos valores necessários para o pagamento do Imposto de Transmissão de
Bens Imóveis (ITBI), emolumentos e registro da escritura, sendo que
ANGELA e os demais funcionários deveriam emitir os recibos dos
pagamentos destes valores pelo sistema eletrônico (Control-M
Informática) e recolher a quantia paga e referente ao tributo ao Fisco
Municipal e proceder ao registro da escritura. Ocorre que ANGELA,
agindo com manifesto animus domini, recebia em mãos os valores
correspondentes a emolumentos de registros de escrituras públicas e de
valores referentes ao Imposto de Transmissão de Bens Imóveis ITBI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelos interessados e, ao invés de proceder à lavratura das escrituras
públicas e recolher o tributo ao cofre público municipal, contrariou as
determinações da serventia e, por 20 vezes, de forma continuada, valendo-
se das facilidades do cargo que exercia junto ao referido Cartório,
apropriou-se dos valores (dinheiro) que lhe foram confiados em razão da
função pública que exercia, obtendo para si vantagem ilícita patrimonial
ilícita, tudo em prejuízo aos particulares e do ente público municipal.
Ato contínuo a denunciada, para não ser descoberta, emitia recibos
manuais, os quais eram preenchidos por ela de próprio punho, constando
os pagamentos realizados pelos interessados referentes aos emolumentos,
verba para o registro das escrituras públicas e do Imposto de Transmissão
de Bens Imóveis- ITBI, e entregava estes recibos aos adquirentes de
imóveis/interessados, induzindo-os em erro, posto que estes acreditavam
que ANGELA, na qualidade de funcionaria da serventia, iria proceder ao
recolhimento do tributo e realizar o registro das escrituras.
Na sequência, ANGELA, para ocultar a fraude do crime acima
descrito, valeu-se de outro expediente ilícito, pois omitiu parte dos
pagamentos realizados pelos clientes nos recibos eletrônicos para que
assim não houvesse suspeitas quanto à apropriação por ela praticada,
emitindo recibos que não correspondiam com a verdade.
Verifica-se que ANGELA agia da seguinte forma: informava nos
recibos eletrônicos o pagamento dos emolumentos e se apropriava do
valor do tributo de ITBI e do valor do registro, bem como omitia o
pagamento do tributo e do registro nos recibos eletrônicos para assegurar
vantagem na apropriação.
Em outras ocasiões, colacionadas abaixo ANGELA constava apenas
nos recibos eletrônicos o pagamento do ITBI e se apropriava do valor do
registro e, ainda, omitia o pagamento do registro nos recibos eletrônicos.
Em outras oportunidades, descritas acima, ANGELA noticiava o
pagamento dos emolumentos e do registro nos recibos eletrônicos e se
apropriava do pagamento realizado quanto ao ITBI e omitia o pagamento
do tributo nos recibos eletrônicos, tudo visando dar aparência de regular
recolhimento do tributo ou do valor do registro, alterando, dessa forma,
fato juridicamente relevante.
Assim, apurou-se que no período compreendido entre os dias 15 de
outubro de 2012 e 21 de novembro de 2015, a denunciada se apropriou
dos
seguintes valores e abaixo discriminados:
1) No dia 15 de outubro de 2012, a denunciada se apropriou das
quantias de R$ 145,35 (cento e quarenta e cinco reais e trinta e cinco
centavos), correspondente ao valor do pagamento dos emolumentos e R$
350,00 (trezentos e cinquenta reais), valores correspondentes aos
emolumentos do registro de escritura de compra e venda de imóvel (vide
cópia do recibo manual a fls. 77). O valor de R$ 249,51 (duzentos e
quarenta a nove reais e cinquenta e um centavos) foi recolhido (vide
cópia do recibo eletrônico a fls. 76).
2) No dia 25 de março de 2013, a denunciada se apropriou da quantia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de R$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais), valor este correspondente
aos emolumentos do registro de escritura de compra e venda. Verifica-se
que na cópia do recibo manual emitido pela denunciada e encartado a fls.
75, constou a quantia de R$ 580,00 (quinhentos e oitenta reais) referente
ao registro da escritura pública de compra e venda e no recibo eletrônico
por ela emitido (fls. 74), constou o valor dos emolumentos em R$ 395,00
(trezentos e noventa e cinco reais).
3) No dia 27 de abril de 2013, a denunciada se apropriou da quantia de
R$ 580,00 (quinhentos e oitenta reais), referente a verba do registro.
Verifica-se que na cópia do recibo manual emitido pela denunciada e
encartado a fls. 73, constou além da quantia correspondente a verba do
registro, o valor de R$ 345,01 (trezentos e quarenta e cinco reais em um
centavo), referentes a emolumentos da escritura e do valor de R$ 180,00
(cento e oitenta reais) correspondente ao Imposto de Transmissão de
Bens Imóveis ITBI, os quais foram devidamente recolhidos, conforme
se verifica no recibo eletrônico a fls. 72.
4) No dia 27 de agosto de 2013, a denunciada se apropriou da quantia
de R$ 1.306,25 (mil trezentos e seis reais e vinte e cinco centavos),
referente ao valor do pagamento do Imposto de Transmissão de Bens
Imóveis - ITBI; e de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) correspondente
ao valor do pagamento do registro de escritura de compra e venda de
imóvel. Verifica-se que na cópia do recibo manual emitido pela
denunciada e encartado a fls. 71, constou que referidas quantias foram
recebidas pela denunciada, contudo, no recibo eletrônico a fls. 70 consta
apenas o recolhimento da quantia correspondente aos emolumentos.
5) No dia 19 de fevereiro de 2014, a denunciada se apropriou da
quantia de R$ 855,00 (oitocentos e cinquenta e cinco reais), referente ao
pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis ITBI e do
registro de escritura pública de compra e venda. Verifica-se que na cópia
do recibo manual emitido pela denunciada e encartado a fls. 69, constou
que referidas quantias foram recebidas pela denunciada, contudo, não
encaminhou a escritura para registro.
6) No dia 13 de maio de 2015, a denunciada se apropriou da quantia
de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reis), referente ao pagamento do
registro de escritura pública de compra e venda. Verifica-se que na cópia
do recibo manual emitido pela denunciada e encartado a fls. 68, constou
que além da referida quantia, foi recebida por ela o pagamento do valor
de R$ 300,00 (trezentos reais), correspondente ao Imposto de
Transmissão de Bens Imóveis ITBI e a quantia de 358,72 (trezentos e
cinquenta e oito reais e setenta e dois centavos), referente aos
emolumentos, sendo que estes foram recolhidos conforme se observa no
recibo eletrônico a fls. 67.
7) No dia 29 de maio de 2014, a denunciada se apropriou da quantia
de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), referente ao pagamento do
Imposto de Transmissão de Bens Imóveis ITBI, e da quantia de R$
820,00 (oitocentos e vinte reais), referente ao pagamento do registro de
escritura pública de compra e venda. Verifica-se que na cópia do recibo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
manual emitido pela denunciada e encartado a fls. 66, constou que além
das referidas quantias, foi recebido por ela o pagamento do valor de R$
1.138,02 (mil cento e trinta e oito reais e dois centavos) referente aos
emolumentos, sendo que estes foram recolhidos conforme se observa no
recibo eletrônico a fls. 65.
8) No dia 17 de julho de 2014, a denunciada se apropriou da quantia
de R$ 700,00 (setecentos reais), referente ao pagamento do registro de
escritura pública de compra e venda. Verifica-se que na cópia dos recibos
manuais emitido pela denunciada e encartados a fls. 63/64, constou que
além da referida quantia, foram efetuados os pagamentos do valor dos
emolumentos da escritura e do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis
ITBI, R$ 484,88 e R$ 420,00 respectivamente, sendo que estes foram
recolhidos, conforme se observa no recibo eletrônico a fls. 62.
9) No dia 18 de dezembro de 2014, a denunciada se apropriou da
quantia de R$ 1.650,00 (mil e seiscentos e cinquenta reais), referente ao
pagamento do registro de escritura pública de compra e venda. Verifica-
se que na cópia dos recibos manuais emitido pela denunciada e
encartados a fls. 61, constou que além da referida quantia, foi efetuado o
pagamento dos emolumentos da escritura correspondente a quantia de R$
1.160,72 (mil cento e sessenta reais e setenta e dois centavos), sendo que
este foi recolhido, conforme se observa no recibo eletrônico a fls. 60.
10) No dia 02 de janeiro de 2015, a denunciada se apropriou da
quantia de R$ 700,00 (setecentos reais), referente ao pagamento do
registro de escritura pública de compra e venda, da quantia de R$ 308,66
(trezentos e oito reais e sessenta e seis centavos), referente ao pagamento
Imposto de Transmissão de Bens Imóveis ITBI. Verifica-se que na
cópia do recibo manual emitido pela denunciada e encartados a fls. 59,
constou que além das referidas quantias, foi efetuado o pagamento dos
emolumentos da escritura correspondente a quantia de R$ 435,80
(quatrocentos e trinta e cinco reais e oitenta centavos), sendo que apenas
parte deste valor foi recolhido, conforme se observa no recibo eletrônico
a fls. 58.
11) No dia 9 de janeiro de 2015, a denunciada se apropriou da quantia
de R$ 1.020,00 (mil e vinte reais), referente ao pagamento do registro de
escritura pública de compra e venda como, se verifica da cópia do recibo
manual emitido pela denunciada e encartado a fls. 55. Nenhum valor foi
recolhido uma vez que o recibo apontado a fls. 54 diz respeito a outra
pessoa (Patrícia Lopes de Oliveira).
12) No dia 12 de janeiro de 2015, a denunciada se apropriou da
quantia de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), referente ao
pagamento do registro de escritura pública de compra e venda. Verifica-
se que na cópia do recibo manual emitido pela denunciada e encartados a
fls. 53, constou o pagamento da referida quantia, contudo, não foi
recolhida, vez que no recibo eletrônico a fls. 52, a denunciada recolheu
apenas o valor dos emolumentos e do imposto ITBI.
13) No dia 19 de janeiro de 2015, a denunciada se apropriou da
quantia de R$ 780,00 (setecentos e oitenta reais), referente ao pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do registro de escritura pública de compra e venda. Verifica-se que na
cópia do recibo manual emitido pela denunciada e encartados a fls. 57,
constou que além das referidas quantias, foi efetuado o pagamento de
apenas parte dos emolumentos da escritura e do ITBI, conforme se
observa no recibo eletrônico a fls. 56.
14) No dia 30 de abril de 2015, a denunciada se apropriou da quantia
de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), referente ao valor do
pagamento do registro de escritura pública de compra e venda de imóvel;
e de R$ 225,53 (duzentos e vinte e cinco reais e cinquenta e três
centavos), referente ao valor do pagamento do Imposto de Transmissão
de Bens Imóveis ITBI. Verifica-se que na cópia do recibo manual
emitido pela denunciada e encartados a fls. 51, constou que além das
referidas quantias, foi efetuado o pagamento dos emolumentos da
escritura correspondente a quantia de R$ 285,50 (duzentos e oitenta e
cinco reais e cinquenta centavos), o qual foi recolhido, conforme se
observa no recibo eletrônico a fls. 50.
15) No dia 06 de maio de 2015, a denunciada se apropriou da quantia
de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais), referente ao valor do pagamento
do registro de escritura pública de compra e venda; e de R$ 547,84
(quinhentos e quarenta e sete reais e oitenta e quatro centavos),
correspondente ao valor do pagamento do Imposto de Transmissão de
Bens Imóveis ITBI. Verifica-se que na cópia do recibo manual emitido
pela denunciada e encartados a fls. 49, constou que além das referidas
quantias, foi efetuado o pagamento dos emolumentos da escritura
correspondente a quantia de R$ 235,62 (duzentos e trinta e cinco reais e
sessenta e dois centavos), o qual foi recolhido, conforme se observa no
recibo eletrônico a fls. 48.
16) No dia 18 de maio de 2015, a denunciada se apropriou da quantia
de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), referente ao valor do
pagamento do registro de escritura pública de compra e venda; e de R$
116,38 (cento e dezesseis reais e trinta e oito centavos), correspondente
ao valor do pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis
ITBI. Verifica-se que na cópia do recibo manual emitido pela denunciada
e encartados a fls. 47, constou que além das referidas quantias, foi
efetuado o pagamento dos emolumentos da escritura correspondente a
quantia de R$ 235,80 (duzentos e trinta e cinco reais e oitenta centavos),
o qual foi recolhido em parte apenas, conforme se observa no recibo
eletrônico a fls. 46.
17) No dia 26 de maio de 2015, a denunciada se apropriou da quantia
de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), referente ao valor do
pagamento do registro de escritura pública de compra e venda de imóvel;
e de R$ 152,20 (cento e cinquenta e dois reais e vinte centavos),
correspondente ao valor do pagamento do Imposto de Transmissão de
Bens Imóveis ITBI. Verifica-se que na cópia do recibo manual emitido
pela denunciada e encartados a fls. 45, constou que além das referidas
quantias, foi efetuado o pagamento dos emolumentos da escritura
correspondente a quantia de R$ 235,62 (duzentos e trinta e cinco reais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sessenta e dois centavos), o qual foi recolhido, conforme se observa no
recibo eletrônico a fls. 44.
18) No dia 26 de junho de 2015, a denunciada se apropriou da quantia
de R$ 318,27 (trezentos e dezoito reais e vinte e sete centavos), referente
ao pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis ITBI.
Verifica-se que no recibo eletrônico acostado a fls. 40, a denunciada
emitiu referido recibo sem constar o pagamento do tributo e, no recibo
manual a fls. 41, consta que o interessado realizou o pagamento do
tributo.
19) No dia 30 de junho de 2016, a denunciada se apropriou da quantia
de R$ 64,38 (sessenta e quatro reais e trinta e oito centavos), referente ao
valor do pagamento do registro de escritura pública de compra e venda de
imóvel. Verifica-se que na cópia do recibo manual emitido pela
denunciada e encartados a fls. 43, constou o pagamento da referida
quantia, contudo, não foi recolhida, vez que no recibo eletrônico a fls. 42,
a denunciada recolheu apenas o valor dos emolumentos apropriando-se
de parte do valor.
20) No dia 21 de novembro de 2015, a denunciada se apropriou da
quantia de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), referente ao pagamento
do registro de escritura pública de compra e venda. Verifica-se que o
recibo eletrônico acostado a fls. 38 foi emitido pela denunciada sem
constar o pagamento do registro e, no recibo manual a fls. 39, consta que
o interessado realizou o pagamento deste valor. O pagamento referente
ao Imposto de Transmissão de Bens Imóveis ITBI e aos emolumentos
foram recolhidos.
Se não bastasse isso, restou apurado ainda que no mês de janeiro de
2011, ANGELA lavrou uma escritura de divisão amigável, tendo como
interessado o Sr. Reginaldo Ramalho. A denunciada, naquela
oportunidade, havia se comprometido a proceder ao registro da referida
escritura, contudo, passado certo tempo, a denunciada foi cobrada por
diversas vezes pelo Sr. Reginaldo Ramalho a realizar o registro, mas
sempre apresentava desculpas pífias.
Ocorre que dia 14 de março de 2014 a ora denunciada ANGELA
falsificou a certidão da matrícula n°. 15.753, pois escaneou a matrícula n°
15.753 e lá inseriu os dados do imóvel do Sr. Reginaldo Ramalho sendo
que, ao final, criou o registro da escritura de divisão amigável, sob a
identificação R. 01/15.753 (fls. 05/08 e 73/76), e autenticou o documento
falsificado. Após, a denunciada entregou o documento contrafeito ao Sr.
Reginaldo Ramalho, estando ela convicta de que o documento falsificado
iria a registro e que a adulteração nunca iria ser descoberta.
Passado algum tempo, o Sr. Reginaldo Ramalho compareceu no
referido Cartório e, ao solicitar a certidão atualizada do registro da
escritura de divisão amigável, tomou conhecimento de que o registro da
referida escritura e lavrada por ANGELA não havia sido realizada.
Em razão disto, o Sr. Reginaldo Ramalho entregou a certidão da
matrícula falsificada para a funcionária Katia Cristina Orsi Kiehl e está
comunicou os fatos e entregou o referido documento para a Tabeliã

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Hellen Cristina Ambrosio Zampieri, representante da serventia, que ao
analisarem a certidão, constatou que este era falsificado, pois se tratava
de uma cópia autenticada de uma matrícula de outro imóvel, visto que o
número constante na matrícula falsificada não correspondia ao número da
matrícula do imóvel de propriedade do Sr. Reginaldo Ramalho, bem
como pelo fato de não se encontrar a matrícula contrafeita registrada no
sistema da serventia.
Diante disto, a Tabeliã indagou ANGELA acerca da falsificação da
certidão da matrícula e entregue ao Sr. Reginaldo Ramalho, oportunidade
em que aquela confessou a prática do crime. Após, os fatos foram
levados ao conhecimento da douta Autoridade Policial e a Tabeliã
instaurou processo administrativo em face de ANGELA para apuração do
ocorrido.
Durante o trâmite do processo administrativo, ANGELA foi
interrogada e confessou a prática do crime de falsificação de documento
público (fls. 22/23). Na sequência, sobreveio decisão proferida na esfera
administrativa, que aplicou a pena de demissão a bem do serviço público
em desfavor da denunciada (fls. 16/33).
Nas semanas seguintes após a demissão de ANGELA, clientes
atendidos por ela compareceram no referido Cartório e apresentaram a
representante da serventia os recibos manuais e emitidos por ANGELA
referentes ao pagamento dos emolumentos, registro de escritura pública e
do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI, bem como relataram
que a denunciada não estava efetuando o registro das escrituras como ela
havia se comprometido e que ANGELA apresentava desculpas pífias e
desconexas.
Em razão do noticiado, a representante da serventia verificou que os
recibos manuais foram assinados por ANGELA e, em consulta no
Cartório, constatou que as escrituras públicas dos clientes de ANGELA
não foram registradas.
Diante disto, a Tabeliã indagou ANGELA acerca da entrega dos
recibos manuais aos clientes e dos pagamentos por eles efetuados,
oportunidade em que a denunciada confirmou que se apropriou dos
pagamentos realizados pelos clientes para o registro da escritura e para o
recolhimento do tributo municipal.
Após, a denunciada subscreveu uma declaração onde confirma a
apropriação dos referidos valores (fls. 78) e apresentou uma cártula de
cheque no valor de vinte mil reais para ressarcimento parcial dos valores
por ela apropriados (fls. 79) A representante da serventia confirmou que a
cártula de cheque apresentada por ANGELA foi devidamente
compensada e que os demais prejuízos foram assumidos pela Tabeliã (fls.
87/88).
Ao ser ouvida na Delegacia de Polícia a denunciada confessou a
prática dos crimes a ela imputados (fls. 15 dos Autos n°. 138/2016 e fls.
93 e 101 dos Autos n°. 1846/2016).
Assim, verifica-se que a denunciada, no exercício do cargo de
escrevente e Tabeliã substituta, se apropriou dos pagamentos efetuados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelos clientes do Cartório e confiados a ela, causando um prejuízo
nominal em torno de R$ 16.734,86 (dezesseis mil, setecentos e trinta e
quatro reais e oitenta e seis centavos); e para assegurar a ocultação,
impunidade e a vantagem do crime peculato-apropriação, omitiu nos
recibos eletrônicos os pagamentos efetuados pelos clientes para o registro
das escrituras públicas de compra e venda e recolhimento Imposto de
Transmissão de Bens Imóveis ITBI, alterando, dessa forma, fato
juridicamente relevante, bem como falsificou certidão de matrícula de
imóvel, visto que em comparação com a cópia da certidão contrafeita
(fls. 73/76) e a matrícula original do imóvel do Sr. Reginaldo Ramalho
(fls. 77/81), restou patente a falsificação, vez que o número constante na
matrícula falsificada não corresponde ao número da matrícula do imóvel
de propriedade do Sr. Reginaldo Ramalho, bem como pelo fato de não se
encontrar a matrícula contrafeita registrada no sistema da serventia.
Por fim, observo que o prejuízo real causado foi vultoso. Inicialmente,
para os usuários do serviço notarial que foram constantemente enganados
pela denunciada e tiveram que aguardar por meses e até anos a realização
do ato (após a descoberta da fraude). E, posteriormente, o suportado pela
zelosa Tabeliã que teve que realizar todos os atos, suprimidos pela
denunciada, as suas expensas, além de amargar transtorno e trabalho
incomensuráveis.
Os documentos juntados a fls. 76/79, 80/89, 40/79 do apenso, bem como
a prova oral colhida, demonstraram à saciedade a prática do crime de peculato, tanto
assim que não houve irresignação por qualquer das partes a este respeito.
Mantidas as condenações pelo peculato continuado, passa-se a analisar o
conjunto probatório para verificar o cabimento de eventual condenação pela falsidade
ideológica, conforme pretende o Ministério Público, e de absolvição da falsificação de
documento público, como pleiteado pela defesa.
Interrogada em juízo, a ré confessou integralmente os fatos. Esclareceu
que recebia os valores referentes a taxas e emolumentos e separava para si uma parte.
Atribui as fraudes ao fato de estar estressada, enfrentando problemas de saúde e
tomando muitos remédios, e assegurou que pretendia “consertar” a situação e
reembolsar o dinheiro subtraído. Afirmou ter reembolsado a tabeliã em vinte e seis mil
reais, aproximadamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A tabeliã do cartório, Helen Ambrosio Zampieri, declarou que assumiu o
tabelionado em 2011 e na ocasião a acusada já trabalhava no cartório, como tabeliã
substituita; que dezembro de 2015 foi alertada pela registradora de imóveis sobre um
registro falso em uma escritura; que analisando tal registro, constatou que se tratava de
uma escritura “montada”, e que a ré Angela admitiu, na presença de seu advogado e do
delegado de polícia, que em 2014 havia confeccionado o documento falso, e que o fez
porque o contribuinte, Reginaldo, estava cobrando a escritura. Informou que em 2015
Reginaldo compareceu ao Cartório de Registro de Imóveis em busca de uma certidão
atualizada, ocasião em que a fraude foi constatada; que instaurou procedimento
administrativo, onde a ré voltou a admitir a autoria das irregularidades, sendo demitida a
bem do serviço público. Afirmou que só então veio a saber das ocorrências de peculato,
decorrente do recebimento de taxas e emolumentos, se apropriando dos valores pagos
pelos contribuintes; que foram instaurados outros inquéritos policiais sobre outras
falsificações, e que acredita que o total de falsificações exceda a quarenta, todas
admitidas pela ré; que arcou com todo o prejuízo suportado, e a acusada ressarciu vinte
mil reais, valor insuficiente para cobrir todo o prejuízo. Por ocasião da audiência, a
tabeliã ainda não havia tabulado o valor total de seu prejuízo. Perguntada, esclareceu
que o procedimento de recebimento de valores do cartório foi todo informatizado, e,
para burlar o controle, a acusada se valeu de um talonário de recibos já em desuso; que a
ré recolhia regularmente o valor da escritura, mas se apropriava dos valores de
emolumentos e do ITBI.
A testemunha Katia Cristina Kiehl, oficial do cartório de registro de
imóveis, declarou que tomou conhecimento das irregularidades a partir de um imóvel
específico, dividido em três partes, no qual foi lavrada uma escritura de partilha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
amigável, posteriormente trazida ao cartório para registro; que um dos coproprietários
desse imóvel, chamado Antonio, requereu uma certidão e, constando que a escritura de
partilha não fora registrada, relatou que outro coproprietário, Reginaldo, já
providenciara o registro; que os contribuintes trouxeram a certidão de registro
autenticada pela acusada Angela, e que imediatamente contatou a tabeliã Helen para
aclarar a situação; que acompanhou os desdobramentos, e soube que a tabeliã instaurou
o competente procedimento administrativo; que soube de outros casos semelhantes,
sobre os não sabe detalhes, mas sabe que são muitos. Reperguntada, disse que as partes
lesadas possuíam recibos confeccionados por Angela; que a falsificação perpetrada por
Angela era evidente, pois muito diferente do documento original; que não falou com
Angela depois dos fatos; que é comum funcionários do cartório levarem escrituras para
registro no cartório de responsabilidade da declarante.
Já a testemunha Valeria de Almeida Borghi, funcionário do tabelionato,
informou que trabalhou na companhia da ré por quase trinta anos; que tomou
conhecimento das irregularidades em razão de uma escritura específica, que não fora
registrada, e mesmo assim a acusada certificou falsamente o registro; que era o caso de
Reginaldo Ramalho; que tão logo a tabeliã Helen se inteirou da situação, chamou todos
os funcionários e Angela admitiu a falsificação; que a ré fez uma “montagem” para “se
livrar” de Reginaldo, que estaria cobrando a certidão; que Angela foi demitida em razão
deste fato e depois da saída dela vieram à tona outras irregularidades, especialmente
ausência de registros de escrituras. Afirmou que Angela recebia o dinheiro referente ao
pagamento do ITBI e não o repassava; que o procedimento recomendado pela tabeliã
era emitir a guia de recolhimento do ITBI e encaminhar o usuário ao banco, e não
receber valores; que não sabe precisar quantas pessoas foram enganadas por Angela,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mas são muitas, e que o cartório teve de regularizar cada um dos imóveis; que Angela
entregava às pessoas lesadas um recibo feito manualmente, de um sistema em desuso
desde 2011. Reperguntada, esclareceu que antes da chegada da tabeliã Helen, era
comum o recebimento do ITBI no próprio cartório, mas que a prática foi abandonada
em 2011.
Inquirido por meio de carta precatória, Reginaldo Ramalho informou ser
proprietário de um imóvel na cidade de Piracaia, e que tal imóvel fazia parte de um
outro maior, amigavelmente desmembrado. Esclareceu que, feita a divisão, foi ao
cartório de registro de imóveis em Piracaia e tratou a regularização com a acusada,
pagando pelas taxas; que passou a cobrar da ré a certidão de regularização, e que a ré
sempre apresentava desculpas; que depois de muitas cobranças, Angela chamou
Reginaldo e entregou uma escritura; posteriormente, precisou de uma certidão da
matrícula e foi informado de que a escritura registrada que possuía era falsa, atinente à
matrícula de outro imóvel, em outro lugar.
Conforme ficou apurado pela prova acima analisada, a acusada recebeu
valores atinentes a pagamentos de custas, despesas de registro de registro e
recolhimento do imposto sobre transmissão de bens imóveis e não os repassou.
A confecção de recibos falsos, sobre formulários já em desuso, foi meio
para o cometimento do peculato. Ainda que aquela conduta tenha sido praticada
animada pelo elemento subjetivo próprio do tipo, conforme argumenta o d. Promotor de
Justiça em suas razões de apelação, isto não afasta a finalidade que a apelante tinha com
a conduta, que era a prática premeditada do peculato. Portanto, não há que se falar em
fato típico autônomo de falsidade ideológica, já que todas as falsidades ideológicas
foram praticadas como meio para a realização dos crimes de peculatos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desta forma, inviável a condenação pelos crimes de falsidade ideológica,
tal como pretende o Ministério Público.
Quanto à falsificação de documento público, apesar do inconformismo
da defesa, entende-se que foi acertada a condenação.
Ficou demonstrado que a acusada, após a prática dos peculatos, diante da
solicitação feita por Reginaldo, para que apresentasse a certidão de matrícula do imóvel,
objeto de partilha realizada naquele mesmo cartório, confeccionou dolosamente certidão
falsa com base em certidão de outro imóvel, com o objetivo de ocultar os crimes de
peculato-apropriação adrede cometidos.
Portanto, a montagem da escritura falsa juntada a fls. 76/79 não foi meio
empregado pela ré para a prática do peculato, mas sim ato posterior, praticado para
acobertá-lo. Desta forma, não há que se falar em consunção, mas sim em concurso
material de crimes.
Mantida a condenação pelos crimes de peculato e pela falsificação de
documento público, passa-se à dosimetria da reprimenda.
Na primeira fase, necessário ligeiro reparo.
Conforme apontado pelo magistrado sentenciante, as consequências dos
reiterados delitos perpetrados pela acusada, causando prejuízo tanto ao poder público
quanto a particulares, ensejam reprimenda acima do mínimo legal. Contudo, a fração de
aumento de um terço, mostra-se exagerada, sendo mais adequado e proporcional o
acréscimo de 1/6, suficiente para a reprovação da conduta, levando as penas a dois anos
e quatro meses de reclusão e 11 dias-multa pelo peculato e dois anos e quatro meses de
reclusão e 11 dias-multa pela falsificação de documento público.
Na segunda fase, presente a circunstância atenuante da confissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
espontânea, tornam as reprimendas ao mínimo legal de dois anos de reclusão e 10 dias-
multa pelos crimes de peculatos e dois anos de reclusão e 10 dias-multa pela falsificação
de documento público.
Na terceira fase, observa-se que foram vinte os crimes de peculato
cometidos, todos em continuidade delitiva. Aplicada a regra do art. 71 do CP, em razão
da grande quantidade de delitos, exaspera-se a reprimenda em dois terços, perfazendo
três anos e quatro meses de reclusão, e 16 dias-multa.
Ainda na terceira fase, necessário acolher o pleito ministerial, para
reconhecer a causa de aumento prevista no art. 297, § 1o do CP, pois a acusada era
servidora do Tabelionato, tendo se prevalecido do cargo para cometer o delito. Assim,
exasperam-se as penas da falsificação em 1/6, para ficarem em dois anos e quatro meses
de reclusão e 11 dias-multa.
Por fim, com a aplicação do concurso material de crimes entre o peculato
continuado e a falsidade material, somam-se as penas, tornando-as definitivas em cinco
anos e oito meses e 27 dias-multa, no valor unitário mínimo.
A fixação do regime inicial deve seguir os critérios previstos no art. 33
do CP e observar os princípios da individualização e da humanização da pena (art. 5o,
XLVI e XLVII, c.c. o art. 1o, III, ambos da Constituição Federal). Por isso, considerado
o montante da pena fixada, fica mantido o regime semiaberto.
3. Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso da defesa para
reduzir as penas-base e ao do Ministério Público para reconhecer a causa de aumento
prevista no art. 297, § 1o, do CP, fixando-se as penas finais em cinco anos e oito meses e
27 dias-multa, no valor unitário mínimo, mantido o mais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
João Morenghi
Relator
laip/mm

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39.812
Apelação no 0000228-27.2016.8.26.0450 - Piracaia
Processo no 0000228-27.2016.8.26.0450 - 1a Vara
Apelantes - Ângela Maria Ferreira
Ministério Público
Apelados - Ministério Público
Ângela Maria Ferreira

Declaração de voto vencedor
Acompanhando no mais o entendimento firmado
pelo
relator,
eminente
desembargador
João
Morenghi,

dá-se
provimento parcial para absolver a apelante da falsificação de
documento público, reconhecida a incidência do princípio da
consunção.
Segundo a denúncia, valendo-se da condição de
tabeliã substituta do Cartório de Notas e Protestos de Letras e Títulos
da Cidade de Piracaia, a apelante recebia valores de emolumentos de
registro de escrituras públicas e referentes ao ITBI, por vinte vezes,
apropriou-se dos valores correspondentes. Para conseguir o intento, a
apelante emitia e entregava aos interessados recibos preenchidos pelo
próprio punho, induzindo-os a erro, pois acreditava que, na qualidade
de funcionária da serventia, procederia ao recolhimento do tributo e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
registro das escrituras. Valeu-se, ainda, de expediente ilícito, pois
omitiu parte do pagamento realizado pelos clientes, nos recibos
eletrônicos. Não providenciado o registro de uma escritura, falsificou
a certidão da matrícula e entregou ao interessado. Constatado ficou
que não fora registrada a escritura em questão.
No que diz respeito ao delito previsto no artigo
297, § 1o, do Código Penal, há que ser reconhecida conduta a
configurar crime-meio. Deve prevalecer o princípio da consunção de
modo que o crime-meio deve ser absorvido pelo crime-fim.
Na hipótese dos autos, tem-se que a falsificação
do documento público constituiu crime-meio para a obtenção de
vantagem indevida, em última análise, desdobramento da ação para
atingir o escopo ilícito pretendido.
Ocorre o conflito aparente de leis penais no
momento em que a um só fato aparentemente duas ou mais leis podem
ser aplicadas. Como prenuncia o próprio nome, uma única lei terá
incidência. O conflito de leis é meramente aparente. Na realidade, um
dos tipos penais descarta o outro.
Para solucionar o conflito aparente de leis penais,
além da especialidade e da subsidiariedade, lança se mão do
princípio da consunção ou absorção, pelo qual o crime maior absorve o
menor. Ou o crime fim absorve o crime meio, hipótese que abrange
inúmeras situações fáticas: o crime consumado absorve a tentativa, a
autoria absorve a participação precedente, o crime complexo absorve
as demais condutas típicas, entre outras.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O fenômeno da consunção ou absorção também
se dá em relação ao crime meio se considerado o crime fim. O
crime meio fica absorvido pelo crime fim desde que desdobramento da
conduta, ainda que o primeiro seja punido mais severamente.
Como ensinam Eugenio Raul Zaffaroni e José
Henrique Pierangeli “(...) em função do princípio da consunção, um tipo
descarta outro porque consome ou exaure o seu conteúdo proibitivo, isto é,
porque há um fechamento material (Manual de direito penal brasileiro, 2. ed.
rev. e atual., pte. Geral, SP: RT, 1999, p. 735).
Diante do exposto, por maioria de votos, deram
provimento parcial a ambos os apelos para absolver a apelante da
falsificação de documento público, reconhecido o princípio da
consunção, mantida a condenação pelo delito de peculato, em
continuidade: três anos e quatro meses de reclusão e dezesseis dias-
multa, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos,
consistente na prestação de serviços à comunidade, e dez dias-multa.
São Paulo, 11 de março de 2020.
desa Angélica de Almeida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
24
Acórdãos
Eletrônicos
JOAO LUIZ MORENGHI
10278F81
25
27
Declarações
de Votos
ANGELICA DE MARIA MELLO DE ALMEIDA
1029AD06
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0000228-27.2016.8.26.0450 e o código de confirmação da tabela acima.